Tribunal: TJBA
Processo: 8033291-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033291-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GIVANEI LIMA DIAS Advogado(s): GIVANEI LIMA DIAS AGRAVADO: ANA PAULA VARGAS DIAS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO ART. 99, §2º, DO CPC. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ART. 82, §3º DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Givanei Lima Dias contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Espólio de Paulo Fernando Oliveira Vargas e Ana Paula Vargas Dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a decisão que indeferiu, de plano, o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência; (ii) definir se é aplicável, ao caso, a dispensa do adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, §3º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 15.109/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão que indefere, de plano, pedido de gratuidade da justiça, sem antes intimar a parte requerente para comprovar os pressupostos legais, viola o art. 99, §2º, do CPC, e configura nulidade processual. 2. A recente Lei nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC, dispensa o advogado do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, cabendo ao réu arcar com tais despesas ao final, se vencido. 3. Diante da nulidade da decisão, resta prejudicada a análise do mérito recursal, bem como os pedidos subsidiários do agravante, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Decisão agravada declarada nula de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. O juiz não pode indeferir, de plano, o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão. 2. Na ação de cobrança de honorários advocatícios, o advogado está dispensado do adiantamento de custas processuais, conforme o art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º e §3º; 82, §3º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.04.2019; TJ-MG, AI 10880008720218130000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 18.11.2021; TJ-SP, AI 2121173-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 02.05.2024; TJ-GO, AI 55626164420248090051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho. Vistos, relatados e discutidos o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033291-63.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, GIVANEI LIMA DIAS e agravados, ESPÓLIO DE PAULO FERNANDO OLIVEIRA VARGAS e ANA PAULA VARGAS DIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelas razões contidas no voto condutor, DECRETAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA DECISÃO agravada, pelas razões expostas e JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09